Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-09.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800011-09.2022.8.14.0018

APELANTE: JEAN SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve desistência voluntária no crime de furto; (ii) verificar a incidência do princípio da insignificância; (iii) apurar eventual insuficiência probatória quanto ao porte ilegal de arma de fogo; e (iv) analisar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por depoimentos da vítima e testemunhas.

4. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, restando descaracterizada a desistência voluntária.

5. A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a aplicação do princípio da insignificância.

6. O porte ilegal de arma de fogo restou demonstrado por depoimentos policiais e laudo pericial que atestou a potencialidade do artefato.

7. A dosimetria observou os parâmetros legais, com reconhecimento da reincidência e compensação da confissão espontânea com a agravante, conforme orientação do STJ.

8. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade não comporta conhecimento, porque o benefício já foi concedido na sentença, o que afasta o interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal. 2. A ausência de prova do valor do bem impede a aplicação do princípio da insignificância. 3. Depoimentos policiais corroborados por laudo pericial são suficientes para comprovar o crime de porte ilegal de arma de fogo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 15, 61, I, 65, III, “d”, 155, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.118.159/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.173.983/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.840.556/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jean Sousa Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Curionópolis/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, caput, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ID 27009423).

O apelante pugna pela absolvição quanto ao crime de furto, argumentando que desistiu voluntariamente da conduta delitiva Em caráter subsidiário, formula pleito absolutório com base no princípio da insignificância. Além disso, pede a absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, diante da insuficiência de provas capazes de sustentar a condenação.

Eventualmente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a mitigação da agravante da reincidência no crime de furto e a preponderância da confissão espontânea relativamente ao delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, com a consequente redução das penas aplicadas e substituição da reprimenda reclusiva por penas restritivas de direito (ID 27009430).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 27009435), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29820108).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório quanto à prática dos crimes previstos no art. 155 do CP e art. 14 da Lei n 10.826/2003, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de “01 (um) arma de fogo de fabricação caseira do tipo “por fora” (ID 27009314 - Pág. 13), e pelos depoimentos judiciais da vítima e de testemunhas, em , que também confirmam a autoria delitiva, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“
Da mesma forma, a autoria encontra-se demonstrada pela prova oral colhida e pela confissão do acusado.

Ouvido em juízo, o ofendido Manoel Henrique da Silva Sousa relatou que se encontrava na companhia de sua esposa quando os fatos ocorreram. Disse que sua esposa visualizou o acusado, por meio das câmeras, “pegando” um botijão de gás. Declarou que o réu não conseguiu subtrair o referido botijão e o jogou dentro de um matagal nas proximidades, momento em que avistou o acusado (que prontamente se evadiu do local) correndo em direção a outra rua. Posteriormente, o declarante afirmou que recuperou o botijão de gás e o armazenou no depósito. Esclareceu ainda que não tinha conhecimento de informações que indicassem que o réu estivesse portando uma arma de fogo em um momento distinto. Por fim, revelou que a polícia foi acionada pelo seu patrão, que havia acompanhado a ocorrência por meio de câmeras em sua própria residência.

A testemunha Neilson da Silva Franco (Policial Militar) informou que já havia detido o réu em três ocasiões distintas. Relatou que estavam em patrulhamento e foram acionados por cidadãos que informaram sobre a presença de um indivíduo ameaçando pessoas com uma arma de fogo. Narrou que, ao chegarem ao local indicado, constataram que os cidadãos já haviam contido o réu e apreendido a arma de fogo de fabricação caseira, além de terem iniciado um ato de linchamento contra o acusado. O depoente asseverou que o réu conseguiu se desvencilhar e adentrou em um terreno baldio. Pontuou que conseguiram capturar o réu e, posteriormente, conduziram-no à delegacia. Também mencionou que tinha conhecimento sobre um furto e que existiam imagens do réu subtraindo um botijão de gás.

A testemunha Robson Ferreira Monteiro (Policial Militar) relatou que receberam uma denúncia dos populares. Segundo o depoente, o acusado estava sendo perseguido por cidadãos que tentavam linchá-lo. O declarante revelou que lograram êxito em capturar o réu em um terreno baldio, onde ele estava com uma arma. Explanou que conduziram o acusado à delegacia, onde constatou-se a existência de um mandado de prisão em seu desfavor. Mencionou ainda que tinha conhecimento de um botijão de gás que o réu havia subtraído e que ele já é conhecido na cidade por tais práticas delituosas.

A testemunha Alequesandro Conceição (Policial Militar) destacou que ocorrências envolvendo o acusado são frequentes. Relatou que, ao chegarem ao local, visualizaram o réu na posse de uma arma de fogo, ameaçando os cidadãos presentes na rua. Confirmou que houve relatos de que, antes da chegada dos policiais, o acusado tinha sofrido agressões físicas por alguns dos presentes. Além disso, mencionou estar ciente de que o réu havia cometido um furto, embora não recordasse qual era o objeto.” (ID 27009423 - Págs. 2/3
)

Ante o quadro, tenho que os depoimentos das testemunhas em conjunto com a confissão do réu formaram um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva de ambos os delitos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

A controvérsia recursal centra-se, no tocante ao crime de furto, na pretensão de reconhecimento da desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, que dispõe “o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”

No caso concreto, os autos revelam quadro distinto. Consoante o conjunto probatório, o apelante efetivamente subtraiu um botijão de gás da empresa Andrade Gás, evadindo-se em seguida, sendo posteriormente identificado e preso portando arma de fogo de fabricação caseira.

A vítima relatou que visualizou o furto pelas câmeras de segurança, ocasião em que o réu, ao perceber ter sido flagrado, arremessou o botijão em um matagal e fugiu do local. Assim, não se trata de ato espontâneo de arrependimento ou autolimitação, mas de comportamento determinado pela descoberta iminente da prática criminosa e pela tentativa de evitar a captura, o que afasta a voluntariedade exigida pelo art. 15 do CP.

Com efeito, conforme a Corte Superior de Justiça, “é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima”. Além do mais, "o instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado." (STJ,
AgRg no REsp n. 2.118.159/RS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/8/2024).

Nesse contexto, ainda que o bem tenha sido recuperado logo após o evento, o crime se consumou no momento em que o réu logrou apreender e deslocar o botijão, ainda que por breve período. Ressalte-se que o próprio apelante, em interrogatório judicial, admitiu ter retirado o botijão e jogado-o no mato, e afirmou que tinha a intenção de recuperar o botijão, porém não teve tempo, pois foi logo abordado e conduzido à delegacia, o que evidencia não uma desistência livre e consciente de delinquir, mas a frustração da empreitada criminosa.

Dessa forma, não há falar em desistência voluntária, mas em furto consumado, sendo correta a subsunção da conduta ao art. 155, caput, do Código Penal.

Em complemento, inexiste margem para acolher o pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta, haja vista que “a ausência de laudo de avaliação da res furtiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa” (TJMG,
ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035
, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023), hipótese retratada nos autos.

De outro lado, quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares examinados algures não deixam margem para qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo de rigor a manutenção da condenação, máxime porque, diferentemente do que alega a defesa, a arma apreendida com o recorrente foi apreendida e periciada tendo sido atestado que o artefato se encontrava em condições de funcionamento (vide Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade n. 2022.03.000042-BAL, ID 27009384).

Sendo assim, “restando devidamente comprovado nos autos que o embargante incorreu em uma das condutas do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, em vista da prova oral colhida confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em sua absolvição, impondo-se, pois, a manutenção de sua condenação, por seus próprios fundamentos.” (TJMG,
EmbInfring e de Nulidade n. 0041919-59.2018.8.13.0079
, Rel. Des. Eduardo Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 10.02.2026)

Noutro giro, incabível a readequação da pena. Anota-se inicialmente, que para ambos os crimes, a pena basilar foi fixada no mínimo legal.

Quanto ao crime de furto, a sentença reconheceu a reincidência do réu com base em certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (ID 27009421 - de onde se extrai que o réu ostenta condenação transitada em julgado pela prática do crime anterior contra o patrimônio, no caso, roubo majorado, ex vi proc. 000833361-2016.8.14.0018) e elevou a pena em 1/6, fixando a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que “não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/9/2022).

No tocante ao crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, o Juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), procedendo à compensação integral com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), mantendo a pena em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, seguindo as diretrizes do STJ no sentido de que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.840.556/DF
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19/8/2025), inexistindo margem para reforma do cálculo dosimétrico quanto ao ponto.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o benefício já foi concedido pelo Juízo sentenciante, que substituiu as penas impostas por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal (ID 27009423 - Pág. 6). Assim, o pedido resta prejudicado, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026